Tribunal: TJSP
Processo: 2000737-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contratos bancários. Pleito para cancelamento do apontamento junto ao cadastro dos inadimplentes. Indeferimento. Insurgência da executada. Exegese dos arts. 782, §§3o e 4o do CPC. Para cancelamento da anotação indevida, exige-se o pagamento, ou a garantia da execução, ou ainda, sua extinção. Requisitos não configurados. Garantia contratual

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contratos bancários. Pleito para cancelamento do apontamento junto ao cadastro dos inadimplentes. Indeferimento. Insurgência da executada. Exegese dos arts. 782, §§3o e 4o do CPC. Para cancelamento da anotação indevida, exige-se o pagamento, ou a garantia da execução, ou ainda, sua extinção. Requisitos não configurados. Garantia contratual hipotecária que não se confunde com a necessária garantia do Juízo. Ausência, ademais, de violação ao princípio da menor onerosidade. Medida facultada ao credor, visando dar efetividade à execução. Hipótese, ademais, em que o apontamento se limita a dar publicidade à dívida existente. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000737-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante PEDRO
ANTONIO DE SOUZA FILHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000737-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43541 - Silvio
2
VOTO No: 43541
AGRV.No: 2000737-71.2020.2019.8.26.0000
COMARCA: Panorama
JUIZ 1a INSTÂNCIA: João Paulo Rodrigues da Cruz
AGTE. : Pedro Antonio de Souza Fiho (causa própria)
AGDO. : Banco do Brasil S/A
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contratos
bancários. Pleito para cancelamento do apontamento junto ao
cadastro dos inadimplentes. Indeferimento. Insurgência da
executada. Exegese dos arts. 782, §§3o e 4o do CPC. Para
cancelamento da anotação indevida, exige-se o pagamento, ou a
garantia da execução, ou ainda, sua extinção. Requisitos não
configurados. Garantia contratual hipotecária que não se confunde
com a necessária garantia do Juízo. Ausência, ademais, de
violação ao princípio da menor onerosidade. Medida facultada ao
credor, visando dar efetividade à execução. Hipótese, ademais, em
que o apontamento se limita a dar publicidade à dívida existente.
Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida à fl. 154 que deferiu a inclusão do nome do executado, ora
agravante, nos cadastros de inadimplentes do SERASA, da qual este se insurge onde
reitera a necessidade de cancelamento do apontamento, porquanto não há utilidade
na medida, houve a oposição de embargos à execução e frente à garantia
hipotecária. Pugna pela aplicação do artigo 782, parágrafos §4o e 5o, do CPC.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado no efeito
devolutivo, dispensadas as informações bem como a intimação da parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000737-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43541 - Silvio
3
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 782, do CPC, em seu § 3o confere, ao credor, a
possibilidade de requerer “a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes”.
Trata-se de uma das muitas medidas visando a efetividade da
execução previstas no atual CPC.
O artigo em referência, em seu §4o, prevê o cancelamento
imediato do apontamento com o adimplemento da obrigação, ou se for garantida a
execução, ou ainda, com sua extinção.
Este o fundamento legal sobre o qual repousa a pretensão da
parte agravante, sem sucesso, contudo.
Como se vê dos autos, não houve o pagamento, nem a
extinção do feito executivo, restando, portanto, somente a hipótese de garantia a
ensejar o cancelamento pretendido. Entretanto, contrariamente ao sustentando, não
há garantia do juízo a permitir o levantamento do apontamento. É que, embora a
parte devedora, com efeito, tenha prestado garantia hipotecária para a consecução
do mútuo que deu azo ao título exequendo, impende destacar que tal garantia
contratual não se confunde com a garantia exigida do Juízo.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Embargos à execução. Decisão agravada que
concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos
pelo agravado. Inconformismo da exequente. Ausência de
garantia do Juízo "a quo". Pretensão de reforma da decisão.
Acolhimento. Como regra, os embargos à execução não têm o
condão de suspender o curso normal da execução.
Excepcionalmente, cabe conferir efeito suspensivo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000737-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43541 - Silvio
4
houver fundamento relevante, segurança do juízo e risco de
grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 919, § 1o, CPC).
No presente caso, não restou evidenciada a efetiva garantia da
execução por penhora, depósito ou caução suficiente. A
hipoteca sobre os imóveis do agravado foi instituída para
garantia das obrigações contratuais, não constituindo, ainda,
garantia suficiente ao juízo da execução. Hipoteca esta (ônus
real de direito material) que não substitui o arresto cautelar
(garantia processual), ainda em andamento e não concluído ou
convertido em penhora. Decisão reformada. Recurso provido.”1
E tal qual o julgado, no caso sob exame, embora haja pedido
de arresto do imóvel ofertado como garantia pela instituição financeira, ainda não
houve manifestação do MM. Juízo “a quo”, a obstar, ao menos nesse momento
processual, se reconheça como garantido o juízo. De igual modo, a mera oposição
dos embargos à execução, aos quais, sequer foi atribuído efeito suspensivo, pode
servir como fundamento ao cancelamento do apontamento, porquanto não se trata de
hipótese prevista no §4o do art. 782 do CPC. Nesse sentido:
“Agravo de instrumento Cédula de crédito
bancário Embargos à execução Pretendida ordem de
cancelamento de anotação restritiva em órgãos de proteção ao
crédito, com fundamento no art. 300 do CPC Deferimento
Irresignação procedente Legitimidade dos chamados cadastros
de proteção ao crédito, tanto que previstos em lei (art. 43 e §§
do CDC) Também legítima, por consequência, a inserção de
dados nesses cadastros, salvo abuso de direito Mera oposição
de embargos à execução não justificando, em absoluto, a
abstenção
e/ou
cancelamento
de
anotações
restritivas
Hipótese em tudo semelhante à que deu origem à orientação
sedimentada na Súmula 380 do STJ Consideração, ademais,
de que o CPC/15 autoriza até mesmo a inscrição referente à
propositura da execução em cadastros de inadimplentes, quer
não embargada, quer embargada (art. 782, §§ 3o e 5o).
1 TJSP; AI no 2070803-18.2016.8.26.0000; Rel. Des. Roberto Maia; 20a Câmara de Direito Privado; Dj. em 28.11.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000737-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43541 - Silvio
5
Dispositivo: Deram provimento ao agravo.”2
Assim, a inscrição do nome da executada no rol dos maus
pagadores não se constitui violação ao principal da menor onerosidade, porquanto se
trata de mera publicidade de dívida inequivocamente existente. Desse modo, uma vez
não atendidos os requisitos legais, de rigor a manutenção do quanto decidido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2174477-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2018; Data de Registro:
19/10/2018.